Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700011-45.2025.8.07.0000 Impetrante: SARAH MARQUES DE SOUZA Paciente: MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS, preso preventivamente no dia 16/10/2024, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I, III e VI, e § 2-A, inciso I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Pela decisão de ID 67619880, o Exmo. Des. Roberval Casemiro Belinati, em plantão judicial, inadmitiu presente habeas corpus. Cumpra-se o determinado na r. decisão de ID 67619880. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator